Tribunal: TJDFT
Processo: 0738514-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. EXCESSO. PRECLUSÃO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. PENHORA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O instituto da preclusão consubstancia-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, seja pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
3. Não há prova do excesso na execução. As questões foram impugnadas e decididas, motivo pelo qual não é permitida a sua rediscussão, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal (CPC, arts. 505, 507 e 508).
4. A natureza das atividades desenvolvidas no imóvel objeto de penhora não é capaz, por si só, de justificar a intervenção do Ministério Público ou de torná-lo impenhorável.
5. O pedido de substituição da penhora não pode ser apreciado nesta esfera recursal, pois configuraria supressão de instância, que não pode ser admitida ante a afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. Precedente.
7. Recurso conhecido e não provido.